Tribunal: TCU
Processo: 027.793/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Trabalho em face do Acórdão 12.376/2020-TCU-1a Câmara, decisão por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo órgão embargante contra o Acórdão 2.337/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Trabalho em face do Acórdão 12376/2020-TCU-Primeira Câmara , decisão por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo órgão embargante contra o Acórdão 2337/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, bem como aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento interno/TCU.